Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724266-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: AVANILDE DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Título Executivo Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Ausência de Testemunha – Desnecessidade – Deferimento Na espécie, trata-se de recurso instrumental contra Decisão a qual determinou a emenda à Inicial para comprovação da exigência do artigo 784 do Código de Processo Civil, ou seja, a ausência de assinatura de duas testemunhas e a comprovação da liquidez do título. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário é regulamentada pela Lei n° 10.931/04, a qual, em seu artigo 29 apresenta os requisitos essenciais para sua caracterização. Da leitura do referido artigo é possível verificar a ausência da necessidade de testemunhas para formalização do título executivo. Assim, por expressa previsão legal, desnecessária a presença da assinatura de testemunhas, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1146409, 07165494820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJE: 04/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1252101, 07330186920188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Demais, tendo sido apresentados cálculos e ficha financeira, entendo provada a liquidez do título a ser executado. Assim, vislumbro a presença do requisito de probabilidade do provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida e suspendo o feito até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator